Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-95.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006504-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), COSME PEREIRA COUTO - CPF: 602.865.715-87 (AGRAVANTE), INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PARA QUE O AGRAVADO JUNTE DOCUMENTAÇÃO – INVIABILIDADE -
ÔNUS
DO EXEQUENTE EM APRESENTAR
DOCUMENTOS
QUE EMBASEM A AÇÃO EXECUTIVA E FORMULAR PLEITO COMPATÍVEL COM A
SENTENÇA
QUE SE BUSCA EXECUTAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
AGRAVO
DESPROVIDO.

Incumbe à parte exequente o
ônus
de instruir a ação executiva, não se mostrando viável que seja imposta à executada tal
ônus
.

Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário deve se dar de forma supletiva, e não tendo a parte demonstrado de forma cabal que diligenciou e esgotou a busca por meios próprios, só resta o indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COSME PEREIRA COUTO
contra decisão que indeferiu o pedido do agravante para que exiba em juízo todos os pagamentos em valores brutos a contar do mês de abril de 2009.

Aduz o agravante ser indispensável a exibição pelo agravado dos documentos para o fim de aparelhar seu pedido de cumprimento de sentença.

Afirma o desacerto da decisão recorrida uma vez que não há razão para o indeferimento e culmina por cercear o direito reconhecido no título.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que o INSS comprove no feito os pagamentos feitos a contar do mês abril de 2009.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 234-68.2012.8.11.0037, INDEFERIU o pedido de exibição de documentos, alegando que cabe à parte exequente a instrução do processo.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado.

Convém salientar que a ora Agravante é autora de Ação de Cumprimento de Sentença, e, como tal, possui o dever de instruir o feito, não cabendo impor ao Requerido/Agravado desincumbir-se de tal mister.

Nesse sentido os artigos 523 e 524 da Lei Processual:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 524.
O requerimento previsto no
art. 523
será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no
art. 319, §§ 1º a 3º
;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

A parte agravante se limitou a postular pela juntada em juízo de todos os pagamentos em valores brutos a contar do mês de abril de 2009, entretanto, deixou de demonstrar a impossibilidade de fazê-lo por meios próprio, ou mesmo que diligenciou perante uma das agências do agravado para solicitar o que precisa, ficando caracterizado a falta de interesse de agir.

Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário deve se dar de forma supletiva, e não tendo a parte demonstrado de forma cabal que diligenciou e esgotou a busca por meios próprios, só resta o indeferimento.

Neste caso, o próprio autor, no pedido de Cumprimento de Sentença é quem pede que a parte contrária junte documentos, o que, a meu viso, não é viável, eis que cabe à Exequente instruir a ação executiva, sob pena se de iniciar nova fase cognitiva no bojo dos autos.

Mostra-se irretocável o indeferimento, haja vista que compete à parte instruir o processo com os documentos que embasam o presente
actio
, sob pena de carecer a ação dos pressupostos de validade e regular desenvolvimento do processo, sobretudo, na escorreita sistemática à luz do Código de Ritos, infringindo seus princípios basilares.

Com esses fundamentos, tenho que simplesmente o fato de o agravante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, por si só, não impõe o deferimento dos pedidos e a reforma da decisão, eis que incumbiria à parte interessada zelar oportunamente pelo seu direito, com as diligências prévias necessárias ao revés da angustia da execução e da facilidade de apenas peticionar nos autos.

Nesse sentido colho precedente desta Corte de Justiça:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PARA QUE O AGRAVADO JUNTE DOCUMENTAÇÃO – INVIABILIDADE -
ÔNUS
DO EXEQUENTE EM APRESENTAR
DOCUMENTOS
QUE EMBASEM A AÇÃO EXECUTIVA E FORMULAR PLEITO COMPATÍVEL COM A
SENTENÇA
QUE SE BUSCA EXECUTAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
AGRAVO
DESPROVIDO.

Incumbe à parte exequente o
ônus
de instruir a ação executiva, não se mostrando viável que seja imposta à executada tal
ônus
, sobretudo quando o próprio Magistrado “a quo” não conseguiu entender qual foi o propósito da propositura do
Cumprimento
de
Sentença
. (N.U 1015492-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021